Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725241-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RICARDO LORENTINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie a internação do autor, RICARDO LORENTINO JUNIOR, em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é ilegal e desproporcional, pois impõe obrigação de custeio de tratamento médico durante o período de carência contratual, o que violaria cláusulas expressas do contrato firmado entre as partes, bem como a legislação vigente, especialmente o art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98. Alega que o contrato de plano de saúde coletivo firmado com o agravado prevê carência de 180 dias para internações clínicas e cirúrgicas, prazo este ainda em curso no momento da solicitação da internação (101 dias decorridos). Assim, a negativa de cobertura estaria amparada legal e contratualmente, não havendo ilicitude na conduta da operadora. A agravante também argumenta que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta a ausência de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), pois não há prova inequívoca da urgência médica que justificasse a internação imediata, tampouco da inexistência de carência em hipóteses excepcionais. Além disso, afirma que os relatórios médicos apresentados são unilaterais e não foram acompanhados de prontuário médico que comprove a gravidade do quadro clínico. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), a agravante entende que não há risco iminente de morte ou sofrimento intenso que justifique a medida, tratando-se de procedimento eletivo. Ressalta, ainda, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso mantida, pois o custeio antecipado do tratamento poderá causar prejuízos financeiros irreparáveis à operadora, sem possibilidade de ressarcimento em caso de improcedência da ação. A operadora também impugna a multa cominatória fixada (R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00), por considerá-la desproporcional em relação ao valor da causa (R$ 30.000,00), e requer sua exclusão ou redução, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em caráter sucessivo, requer a delimitação objetiva da obrigação imposta, com especificação dos procedimentos e tratamentos a serem custeados, bem como a fixação de prazo razoável (15 dias) para cumprimento da decisão, a fim de evitar insegurança jurídica e penalidades indevidas. Por fim, a agravante informa que já cumpriu a liminar deferida, autorizando a internação e os procedimentos indicados, e requer o reconhecimento do cumprimento da obrigação, afastando-se a imposição de multa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo regular- Id 73218885. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de internação da parte autora (alto risco de parada cardiorrespiratória – Id 237934649, na origem), torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da parte autora, inclusive com risco de morte. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Por fim, é indispensável o contraditório a fim de que a parte agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. As astreintes fixadas serão analisadas quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora